Tribunal: TCU
Processo: 036.415/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 485/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.415/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alexsandro Paulino de Oliveira Filho (XXX.625.294-XX); Cesarina Cezar Cavalcanti da Silva (XXX.853.784-XX); Cilene Rodrigues Silva de Souza (XXX.792.354-XX); Jose de Souza Junior (XXX.194.854-XX); Lilian Cristian de Andrade Frazao Oliveira (XXX.601.884-XX); Maria Jalila Vieira de Figueiredo Leite (XXX.990.204-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.